Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000236-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LISSANDRO BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em nome de menor, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência por seus representantes legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a exigência de demonstração de hipossuficiência econômica pelos representantes legais para fins de concessão de gratuidade da justiça ao menor agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza personalíssima do direito à gratuidade de justiça, sendo incabível exigir prova de hipossuficiência econômica de terceiros, ainda que representantes legais.

4. A presunção de hipossuficiência da criança ou adolescente deve ser inicialmente aceita, com possibilidade de reversão mediante prova em sentido contrário, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder gratuidade de justiça ao menor agravante.

Tese de julgamento: “1. O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e sua análise deve recair exclusivamente sobre a parte beneficiária, sendo vedada a exigência de comprovação por parte de representantes legais. 2. É presumida a hipossuficiência econômica de menores, salvo prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023; REsp 1.998.486/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.08.2022; REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000236-87.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Agravante C. H. D. A. B. REPRESENTADO PELO SEU GENITOR LISSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA e, como Agravada, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA